Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703990-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIA MOREIRA TEODORO AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INÁCIA MOREIRA TEODORO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, no Cumprimento Provisório de Sentença no 0714683-36.2022.8.07.0009, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelas executadas. A agravante narra que é credora das agravadas em razão de sentença que julgou procedente seu pedido e condenou as agravadas, solidariamente, ao pagamento dos valores de R$ 6.435,00 (seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais – para a executada B&amp;T) e R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais – para a executada Invest Corretora de Câmbio Ltda), a serem atualizados monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, além de fixar a taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedando a cumulação com correção monetária. Destaca que em sede de antecipação de tutela foi promovido o arresto cautelar dos valores devidos, que foram efetivados por meio do SISBAJUD em 29 de outubro de 2020. Afirma que iniciado o cumprimento provisório de sentença, as agravadas apresentaram impugnação sob o fundamento de que o depósito judicial do montante integral da condenação extingue a obrigação do devedor, não incidindo juros ou correção monetária, tese acolhida pelo juízo a quo. Sustenta que os juros e correção monetária devem incidir sobre o valor devido, destacando que o depósito judicial só libera o devedor do pagamento dos juros de mora quando for feito em ação de consignação em pagamento, o que não é o caso dos autos. Defende, ainda, que o arresto feito no início do processo, visa garantir a satisfação do débito ao final e que os juros e correção monetária a cargo da instituição financeira devem ser considerados a favor do devedor e não em prejuízo do credor, consumidor, no caso. Lembra que o STJ em julgado recente deu nova interpretação ao tema 677, firmando a tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata remessa dos autos à Contaria Judicial para a elaboração dos cálculos nos termos do acórdão exequendo e do Tema 677 do STJ. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido conforme ID 43351646 e 43351647. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos em relação à agravada Invest Corretora de Câmbio Ltda, conforme se expõe. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 43351650: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença provisório. A executada INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. apresentou impugnação ao ID. 140551900. Alega que foi bloqueado o valor de R$ 16.645,00 de cada ré (R$ 33.290,00 no total) em sede de tutela de urgência, conforme determinado pela Segunda Instância, sendo cumprida em 29/10/2020. Sobreveio sentença de procedência parcial, condenando as rés a pagarem R$ 16.585,00, limitada em sede de apelação a R$ 6.760,00 para a executada Invest e R$ 6.435,00 para a ré B&amp;T Corretora, fixando-se a taxa SELIC como índice de juros moratórios, sem cumulação com correção monetária. A autora ajuizou cumprimento provisório requerendo o pagamento de R$ 1.504,49, correspondente aos honorários advocatícios e custas processuais, com abatimento da quantia arrestada. Afirma que há excesso de execução, uma vez que há erros nos cálculos do valor principal e da verba honorária e a exequente não considerou o total arrestado (R$ 33.290,00), mas somente a quantia individual de cada executada (R$ 16.645,00). Defende que o depósito judicial do montante integral da condenação extingue a obrigação do devedor, não incidindo juros ou correção monetária, o que não observado pela parte exequente, pois atualizou o débito exequendo até 19/09/2022, quando deveria ser somente até 30/10/2022, data do efetivo arresto. Afirma que deve, no total, R$ 9.204,39, equivalente à condenação e a 50% dos honorários e custas processuais, devendo a diferença ser restituída. A executada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. impugnou o cumprimento de sentença ao ID. 140719637. Afirma que deve somente a quantia de R$ 8.793,25. A exequente se manifestou ao ID. 143077219, aduzindo que os honorários são devidos sobre o valor total da condenação, e não sobre a parte de cada executada. Quanto aos arrestos, afirma que parte dos valores foram desbloqueados. Aduz, ainda, que o C. STJ, em sede de recurso repetitivo, reviu e modificou seu entendimento para assegurar que, mesmo havendo depósito prévio, são devidos juros e correção monetária até a efetiva entrega do valor ao credor, devendo a correção monetária e juros bancários aproveitarem ao credor. Relatado o necessário, DECIDO. As partes divergem quanto aos valores devidos pela executada INVEST. Extrai-se do título judicial (r. Acórdão de ID. 136752974 e r. sentença de ID. 136752972) que a taxa SELIC deve ser aplicada para os juros, vedada a cumulação com correção monetária, desde a citação. Deve-se considerar o termo final como a data desta, pois os valores estão, a partir de agora, à disposição da parte exequente, ficando seu levantamento condicionado a caução idônea ou ao transito em julgado. Conforme ID. 136752970 – Pág. 4, a quantia de R$ 16.645,00 foi bloqueada em conta bancária da executada Invest em 23/10/2020 e transferida para conta judicial em 29/10/2020, protocolo Transferência de Valor ID: 072020000118945570. Assim, a impugnação deve ser acolhida em parte, sendo os juros de mora e a correção monetária devidos somente até a data da transferência para conta judicial, em 29/10/2020. No mais, a parte exequente requereu a rejeição da impugnação de B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., entretanto, não fundamentou seu pedido. Em análise detida, verifico que a impugnação deve ser acolhida. Com efeito, o valor da condenação é de R$ 6.435,00. Atualizado pela taxa SELIC até o dia do efetivo pagamento, chega-se ao valor de R$ 7.577,62, conforme planilha apresentada. Acrescentando-se 11% de honorários advocatícios, chega-se ao valor de R$ 8.411,16. Sua parte das custas processuais é de R$ 382,09, que corresponde a 50%. Chega-se, assim, ao total de R$ 8.793,25. O valor foi devidamente depositado, conforme guia de ID. 140719639 e comprovante de ID. 140719641. Assim, a executada B&amp;T está isenta da multa, parte depositada, nos termos do art. 520, § 3o, do CPC, in verbis: "§ 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto." Fica o levantamento condicionado a caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Quanto às custas, consta no ID. 61840598 que houve somente agendamento do pagamento das custas. Assim, a exequente deverá comprovar o efetivo recolhimento das custas, sob pena de exclusão das custas dos cálculos. Posto isso, ACOLHO EM PARTE a impugnação da executada Invest Corretora de Câmbio LTDA. para determinar realização de novos cálculos. Os cálculos devem ser feitos considerando o valor nominal de R$ 6.760,00, com atualização pela taxa SELIC desde a citação até a data de 29/10/2020, acrescidos de 11% de honorários advocatícios e R$ 382,09 de custas processuais. O valor bloqueado (R$ 16.645,00) deve ser considerado nos cálculos. ACOLHO a impugnação da executada B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. para considerar paga a dívida, ficando o levantamento condicionado a caução idônea ou ao trânsito em julgado. Intime-se a exequente para comprovar o efetivo recolhimento das custas iniciais no processo principal, sob pena de exclusão dos cálculos, e para trazer nova planilha de cálculos referente à executada Invest Corretora de Câmbio LTDA., no prazo de 5 dias. Em julgado recente, publicado em 16 de dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça revisitou o entendimento consolidado no Tema 677 e firmou o entendimento de que compete ao devedor a atualização dos valores depositados em juízo. Vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp REsp 1820963/SP, Rel. Ministro NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, publicado em 16/12/2022) (destaquei) Dessa forma, deve-se seguir a nova tese do repetitivo que se fundamenta no entendimento de que o depósito judicial, seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros, não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se operando a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. Assim, apesar de a agravada Invest Corretora de Câmbio Ltda ter sofrido arresto cautelar em suas contas e os valores terem sido transferidos para conta à disposição do juízo, ainda assim remanesce caracterizada sua mora, ante a indisponibilidade dos valores à credora, não devendo ser isentada do pagamento dos consectários da sua mora. Entretanto, em relação à executada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, observa-se que, intimada do cumprimento provisório de sentença, realizou o pagamento de seu débito, depositando o valor devido, respeitando os parâmetros contidos no acórdão exequendo, ID 140719639 e 140719641. Ressalte-se que a executada atualizou os valores pela Selic desde a citação até a data do depósito judicial, devendo ser reconhecida a quitação da dívida. Ademais, conforme bem explicitado na decisão agravada, apesar de a agravante ter pugnado pela rejeição da impugnação apresentada pela B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, não fundamentou seu pedido, nem demonstrou a inexistência do excesso na cobrança. Pacífico o entendimento de que a ausência de impugnação aos cálculos equivale a anuência, gerando, inclusive, preclusão lógica. Confira-se: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO RÉU, EXCLUÍDOS DOS CÁLCULOS. APELO IMPROVIDO. (...) 3. Após longa instrução processual, o parecer da Contadoria Judicial encontrou o saldo credor em favor da autora no valor de R$ 2.775,27. 3.1. Deu-se vista à requerente para que se manifestasse acerca dos cálculos, no entanto, o prazo concedido transcorreu in albis. 3.2. Após nova intimação, a autora requereu o julgamento antecipado do mérito, por considerar as provas suficientes à solução da lide. 3.3. Vê-se, portanto, que a requerente concordou com os cálculos realizados, uma vez que não os impugnou. 3.4. Tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo a apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do Código de Processo Civil. (...) 5. Apelo improvido. (Acórdão 1377502, 00056565220178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser mantido o entendimento de quitação da dívida pela executada B&amp;T Corretoria de Câmbio Ltda. Por fim, cabe destacar que, conforme já registrado pelo juízo a quo na decisão de ID 137232431 e, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, é incumbência do credor elaborar os cálculos dos valores devidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. 1. Na hipótese, a agravante pretende obter a satisfação de suposto crédito remanescente, constituído por honorários de advogado, ao argumento que a credora identificou, após o exaurimento da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, a existência de equívoco nos cálculos efetuados. 2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar. 3.1. Há preclusão lógica se a parte formula requerimento de cumprimento de sentença e, após reconhecer o adimplemento total da obrigação pelo devedor, pretende obter a satisfação de suposto débito remanescente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1311955, 07301895020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, para que se evite prejuízos à agravante, com o decurso do prazo para apresentação da planilha, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023 16:38:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador